Tribunal: STF
Processo: AI 706848
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   MATÉRIA PROCESSUAL TRABALHISTA. OFENSA REFLEXA. ART. 93, IX, DA
   CF. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO.
I -
   O acórdão recorrido decidiu a causa à luz da legislação
   processual trabalhista. A afronta à Constituição, se ocorrente,
   seria indireta.
II - A exigência do art. 93, IX, da
   Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente
   fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma
   clara e concisa as razões de seu convencimento, tal como
   ocorreu.
III - Agravo regimental improvido.